Tribunal: STF
Processo: ARE 1390686
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU A CONTA DE CUSTAS E DETERMINOU A SUA INCLUSÃO NO OFÍCIO REQUISITÓRIO EXPEDIDO. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. CABÍVEL A COBRANÇA DE CUSTAS DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO (ALÍNEA “A” DO ITEM VII DA TABELA IX, ANEXA AO REGIMENTO DE CUSTAS). ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 31/2016 DO FUNJUS. INEXISTÊNCIA DE CRIAÇÃO DE TRIBUTO POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não existe criação de tributo, posto que as taxas correspondem a um serviço prestado pela serventia judicial, não se tratando também de instituição de cobrança tributária por analogia, e sim interpretação das tabelas criadas por lei. 



    Sendo assim, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com base no Enunciado Orientativo n.º 31, do Centro de Apoio ao Fundo de Justiça (FUNJUS), disponível no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), nos autos n.º 0065241-20.2015.8.16.6000, distingue as “Custas de Precatório” das “Custas de Requisição de Pequeno Valor”. Assim sendo, conforme orientação administrativa supratranscrita e a diferenciação dos institutos, entendo como correta a forma realizada pelo Juízo Singular, de impor ao município demandado as custas de expedição de precatório (alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas).



    (...)



    Assim sendo, conforme orientação administrativa supratranscrita e a diferenciação dos institutos, entendo como correta a forma realizada pelo Juízo Singular, de impor ao município demandado as custas de expedição de precatório (alínea “a” do item VII da tabela IX, anexa ao Regimento de Custas).



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,  1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente